Tribunal: STF
Processo: HC 198474
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por David Alexandre Vieira dos Santos, advogado, em benefício de Wilian Bento Luz, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.2.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 645.181. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5766-81.2021.8.16.0000 pelo Desembargador Telmo Cherem, do Tribunal de Justiça do Paraná.
    Na decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WILIAN BENTO LUZ em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.
    Consta dos autos a decretação da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do delito previsto no artigo 121, caput, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal.
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente.
    Alega a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, mormente no que tange à ausência dos seus requisitos autorizadores e a aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere. Assevera ainda, que o paciente compareceu espontaneamente à delegacia para prestar esclarecimentos, bem como a existência de condições pessoais favoráveis ao acusado.
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a sua substituição pela medida cautelar prevista no art. 319, IX, do CPP.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.
    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Observa que “os fundamentos utilizados para embasar o acautelamento preventiva do paciente era inidôneos; que (...) os termos da decisão era incompatível com a jurisprudências dos Tribunais Superiores, tendo em vista que não pode haver a utilização da medida extrema, calcando-se genericamente na gravidade concreta do delito para assegurar a ordem pública; o paciente compareceu espontaneamente perante a autoridade policial para prestar os esclarecimentos necessários, não havendo qualquer outro elemento que indicasse prejuízo a aplicação da lei penal, por fim; assinalou que a decisão também violava o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que não houve fundamentação quando a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares; Subsidiariamente, requerer o uso de tornozeleira eletrônica” (sic).
    Assevera que os “fundamentos que deram suporte à custódia cautelar do paciente não se ajustam à orientação jurisprudencial, uma vez que o modus operandi descrito no decreto prisional, tendo sido expostos apenas circunstâncias que não extrapolam a prática normal do tipo penal contido no artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. Explica-se.
    Basicamente, em relação ao paciente Willian Bento Luz, a prisão preventiva foi decretada pautando-se na gravidade concreta do delito que supostamente lhe é imputado de forma genérica e abstrata (…).
    Aliado a isso artigo 319 do CPP estabelece que o juiz deverá, se for o caso, impor medidas cautelares alternativas à prisão. Ocorre que esse dispositivo tem sido reiteradamente olvidado no curso da persecução criminal no Brasil. Ou seja, a prisão provisória continua a ser encarada como única medida eficaz de resguardar o processo penal (…).
    Além da gravidade concreta do delito, como garantia da ordem pública, a édito prisional teve como fundamento a aplicação da lei penal, pautando-se no fato de que alguns dos outros investigados se evadiram do distrito da culpa.
    Porém, não é caso do paciente, que conforme acentuado pelo(a) julgador(a), compareceu espontaneamente perante a autoridade policial na data de 19/01/2021, acompanhado de seu advogado e apresentou sua versão acerca dos fatos.
    Portanto, a aplicação da lei penal não serve de parâmetro para fundamentar e subsidiar a custódia preventiva em face Willian Bento Luz, já que em relação a ele não houve qualquer tipo de fuga ou tentativa”.
    Ressalta que o “Magistrado singular, ao decretar a medida extrema, não apresentou elementos concretos consistentes na periculosidade do paciente e risco de reiteração delitiva para justificar a adoção da segregação cautelar.
    Na verdade, o nobre Relator usurpou da competência de primeiro grau no tocante a fundamentação da decisão que ordenou o acautelamento provisório, quando na verdade cabia a ele tão somente analisar os seus requisitos, consistente em verificar se a prisão preventiva apontou indícios concretos de como a liberdade do paciente poderia colocar em risco a ordem pública”.
    Anota que o “paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sempre possui ocupação profissional lícita, conforme CTPS anexo, detém domicílio fixo, conforme contrato de aluguel colacionada no feito, não possui qualquer tipo de condenação criminal, podendo-se afirmar que ele é detentor de bons antecedentes” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer a superação de qualquer óbice de conhecimento do presente writ e a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE, para suspender imediatamente os efeitos da ordem de prisão preventiva proferida em prejuízo de Willian Bento Luz, à luz não só da plausibilidade dos fundamentos acima expostos, amparados em jurisprudência dessa Suprema Corte, como também em razão do prejuízo irreversível decorrente da manutenção do paciente no cárcere, cuja ilegalidade será, por certo, finalmente reconhecida no julgamento desta impetração.
    No mérito, pedem e esperam o impetrante pela concessão, ainda que de ofício, da ordem de Habeas Corpus em favor de Willian Bento Luz, revogando-se a teratológica ordem de prisão proferida em desfavor do paciente, sem prejuízo da decretação de medidas alternativas ao encarceramento cautelar, tendo em vista a manifesta plausibilidade dos argumentos acima expostos, escorados em farta jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    Subsidiariamente, nos termos do Capítulo II, da Instrução Normativa nº 09/2015 da Corregedoria-Geral da Justiça e art. 319, IX do CPP, seja concedido o uso da tornozeleira como medida cautelar diversa de prisão cumulado ainda se for o caso com as demais hipóteses constantes no referido dispositivo da Lei Adjetiva Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 645.181. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5766-81.2021.8.16.0000 pelo Desembargador Telmo Cherem, do Tribunal de Justiça do Paraná. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Paraná não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva do paciente em 29.1.2021, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Campina da Lagoa/PR assentou:
    “Trata-se de representação pela decretação da prisão preventiva formulada pelo Delegado de Polícia de Campina da Lagoa em desfavor de ELIAS RODRIGUES DA COSTA, WILIAN BENTO LUZE MARCOS ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA.
    Consta dos autos que, no dia 16 de janeiro de 2021, a Polícia Militar de Campina da Lagoa recebeu a informação de que Antônio Henrique Bechi Barbosa havia dado entrada no hospital municipal, com duas perfurações em seu corpo, oriundas de disparo de arma de fogo, do calibre 9mm, uma no lado esquerdo do peito e outra no braço esquerdo.
    No local, a equipe policial conseguiu fazer contato com a vítima, que apontou como autores da tentativa de homicídio as pessoas de William Luz e Talisson, que estavam em um Fiat/Argo, de cor preta.
    Apurou-se que a vítima foi abordada em frente a sua residência, situada na Rua Adelino Guelfi,nº 42, quando saía para comprar um lanche, sendo alvejada com disparos de arma de fogo, por um indivíduo que saiu do interior do referido veículo.
    Após investigação a Autoridade Policial requereu a decretação da prisão preventiva dos representados, bem como a expedição de mandado de busca e apreensão nas respectivas residências e mandado de busca de dados armazenados em dispositivos eletrônicos e em dados acessíveis remotamente por meio destes dispositivos.
    No mov. 11.1, o Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva dos representados com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, como forma de garantia da ordem pública, sendo expedido o respectivo mandado de prisão. Pelo deferimento da busca e apreensão domiciliar e pela autorização da busca online e em dispositivo eletrônico, expedindo-se mandado de busca de dados armazenados em dispositivos eletrônicos e em dados acessíveis remotamente por meio destes dispositivos.
    (…) A testemunha Luciana dos Reis Queiroz, convivente da vítima, relatou que estava no local dos fatos, ouvindo os disparos e, logo na sequência, viu um veículo preto se evadindo do local. A testemunha indicou, ainda, um terceiro suspeito com envolvimento no crime, Elias. Por fim, ela informou que câmeras de segurança do Posto Tropical possuíam as imagens dos autores.
    A testemunha Anderson Cruz da Silva, frentista do Posto Tropical, o qual declarou que, na noite do dia 16/01/2021, o veículo Fiat/Argo foi abastecido no estabelecimento comercial e queos indivíduos que estariam no interior do automóvel seriam Wilian Beto Luz (na direção), Vitor Gabriel Vaz Correia (no banco do carona), Elias Rodrigues da Costa (no banco tarseiro, lado do motorista) e Talisson Henrique (no banco tarseiro, lado do carona).
    (…) A vítima Antônio Henrique Bechi Barbosa, por sua vez, prestou detalhes acerca da ocorrência do crime, senão vejamos: ‘que no dia dos fatos, ele estava saindo da sua casa para buscar um lanche, quando o veículo utilizado pelos autores cruzou em frente à sua residência e freou bruscamente, engatando uma ré na sequência e parando atrás do carro de Antônio. Nesse momento, um indivíduo saiu do interior do Fiat/Argo e foi em direção à vítima, dando início aos disparos, somente não concretizando a execução porque a vítima conseguiu sair do veículo e correr para dentro de um mato, sendo perseguida pelo executante sob disparos de arma de fogo. Antônio referiu que o autor dos disparos foi Elias Rodrigues da Costa, que estava na companhia de Wilian Bento Cruz, Vitor Gabriel Vaz Correia (Vitinho – menor de idade) e Marcos Antônio Costa de Oliveira, em um Fiat/Argo, de cor preta. Mencionou, ainda, que Talisson, salientando que, no dia da ocorrência,Henrique Couto Ribeiro não participou da ação criminosa não disse aos policiais militares que Talisson foi o autor dos disparos (conforme consta no boletim de ocorrência), somente que ele sabia quem eram os autores. Por fim, a vítima não apontou nenhum motivo para o atentado à sua vida’.
    Consta dos autos que foram encontradas em frente à residência da vítima 09 estojos de munição do calibre 9mm.
    Verifica-se dos depoimentos acima que há fortes indícios de autoria e materialidade de que os representados, em tese, foram os autores dos fatos contra a vítima Antônio Henrique Bechi Barbosa.
    A prova da materialidade e os indícios de autoria se encontram presentes aos autos, perfazendo o primeiro requisito ensejador da prisão preventiva (artigo 312, última parte, CPP).
    Além da presença dos indícios de autoria e materialidade, observo a necessidade de se acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, mormente em se considerando que se trata de tentativa de homicídio, sendo que a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, somente não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, que logo depois da ação se evadiram do local e não foram mais localizados.
    Importante mencionar que, conforme consta da representação, o motivo do crime decorre de questões relacionadas ao tráfico de drogas e ao contrabando de cigarro, conforme apontado pelos policiais militares, possivelmente tendo como pano de fundo de disputas por territórios e controle na gestão dos ‘negócios’.
    Ademais, após os representados terem, em tese, cometido o crime de tentativa de homicídio, se evadiram do distrito da culpa,Elias Rodrigues da Costa e Marcos Antônio Costa de Oliveira colocando em risco a aplicação da lei penal.
    (…) Importante salientar que é incabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão,conforme prevista no art. 319, do CPP, mormente se considerando a fuga planejada de dois dos representados de se evadirem para se furtarem à eventual aplicação de lei penal”.
    Em 7.2.2021, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Campina da Lagoa/PR reavaliou a prisão do paciente e decidiu mantê-la:
    “Com efeito, os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva não desapareceram, inexistindo qualquer modificação da situação fática, vez que ainda persistem indícios idôneos de autoria e materialidade da prática da conduta delituosa por parte do acusado (art. 312, CPP),bem como pela garantia da ordem pública. 
    Ademais, a defesa não apresenta nenhuma alteração fática capaz de afastar os fundamentos da decisão que decretou a prisão, os quais permanecem inalterados, e, portanto,incabível a revisão da decisão por este Juízo”.
    Ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 5766-81.2021.8.16.0000, o Desembargador Telmo Cherem, do Tribunal de Justiça do Paraná, manteve a prisão cautelar do paciente:
    “Não se revelaria, então, suficiente e adequada – primeiro exame – a substituição pretendida (CPP, art. 319), tampouco ilegal ou arbitrária a prisão preventiva, dada a imprescindibilidade da medida para garantia da ordem pública (a gravidade concreta do crime irrogado informaria a periculosidade do Paciente).
    Consulta ao Sistema Projudi mostra, ademais, que Wilian também responde por ameaça no âmbito doméstico, receptação e direção perigosa, a reforçar – cognição sumária – a necessidade da privação cautelar, ante o risco de reiteração delitiva”.
    7. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente. Diferente do alegado pelo impetrante na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea, de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, nem de acréscimo de fundamentação ao decreto de prisão preventiva proferido em primeira instância.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    10. Em situação como a descrita nos autos o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Paraná haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Paraná não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora